Tribunal: TJES
Processo: 5004312-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004312-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA SOUZA GUIGNONI

AGRAVADO: TERESA DE LISIEUX FERES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ANDREA SOUZA GUIGNONI
contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
TERESA DE LISIEUX FERES
e
MARCIO GOUVEA DE SOUZA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor da parte autora ao imóvel localizado na Rua São Paulo, número 1500, Edifício Anandreia, apartamento n. 104, Vila Velha/ES.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
adquiriu o imóvel de boa-fé junto à Caixa Econômica Federal, em Concorrência Pública realizada em 19 agosto de 2014 (doc. anexo), que foi homologada em 27/08/2013;
(ii)
nunca recebeu notificação da Caixa Econômica Federal acerca do cancelamento do negócio jurídico, tendo comparecido à agência e recebido a informação de que não existia qualquer problema com a aquisição;
(iii)
está na posse do imóvel há 10 (dez) anos, sem que houvesse qualquer oposição, tendo comprovado nos autos que os agravados apenas residiram no imóvel até o ano de 1988;
(iv)
o cancelamento da execução extrajudicial do imóvel não anulou a dívida dos agravados perante a Caixa Econômica Federal, que no ano de 2021 estaria próxima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), não impedindo a realização de nova execução pelo banco credor; e
(v)
não configuração dos requisitos do art. 558 e do art. 300 do CPC para o deferimento da reintegração de posse.

A agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, indeferido pelo Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no
decisum
de ID 4867510.

Contrarrazões dos agravados no ID 4979758, pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ANDREA SOUZA GUIGNONI
contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
TERESA DE LISIEUX FERES
e
MARCIO GOUVEA DE SOUZA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor da parte autora ao imóvel localizado na Rua São Paulo, número 1500, Edifício Anandreia, apartamento n. 104, Vila Velha/ES.

Na decisão de ID 4867510, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo, o preclaro Desembargador Manoel Alves Rabelo bem delineou o caso em análise, conforme o seguinte trecho daquele
decisum
:

“Consoante se extrai do presente caderno processual, a agravante adquiriu o imóvel junto à Caixa Econômica Federal/EMGEA, em Concorrência Pública realizada em 19 de agosto de 2014, que foi homologada em 27/08/2013, objeto da matrícula de n. 133.307 e 133.308, conforme registro no Cartório de 1º Ofício – 1ª Zona de Vila Velha/ES.

Todavia, os agravados ajuizaram ação ordinária perante a Justiça Federal, de n. 0008359-22.2013.4.02.5001, na qual o d. Juízo Federal julgou a pretensão autoral procedente, a fim de determinar a anulação da execução extrajudicial e a carta de arrematação do imóvel em questão, vindo a sentença a transitar em julgado, com a consequente averbação do cancelamento do registro pelo Cartório (ID 4841954).”.

Compulsando os autos, depreende-se da petição inicial da ação originária que os agravados, autores da demanda, não se encontravam na posse do imóvel em questão desde, pelo menos, 30/06/2014, quando foi deferida decisão liminar favorável à agravante na Ação de Imissão de Posse c/c perdas e danos, sob o nº 0026579-90.2014.8.08.0035, em trâmite na 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Todavia, embora a concessão da tutela liminar possessória nos moldes do art. 561 do CPC exija atos de esbulho ocorridos dentro de um ano e um dia (art. 558 do CPC/15), isso não impede o deferimento da tutela de urgência nos moldes do art. 300 do CPC, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Veja-se a jurisprudência desta Egrégia Corte nesse sentido:

[...]
A jurisprudência e a doutrina pátrias consagram a ideia de que, o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do Diploma Processual. Precedentes
. [...]

(TJ-ES - AI 5005688-24.2021.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2022, 3ª Câmara Cível)

[...] De acordo com o art. 561, do CPC, em demandas ajuizadas dentro de ano e dia da alegada violação da posse, “incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Tratando-se de posse velha, como na hipótese em apreço, a análise da medida urgente deve ser analisada com lastro no art. 300, do CPC.
[...]

(TJ-ES - AI 5002445-09.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Data de Julgamento: 16/12/2020, 1ª Câmara Cível)

No caso em espécie, verifico a probabilidade do direito, haja vista a sentença proferida pela Justiça Federal no processo n 0008359-22.2013.4.02.5001, que anulou não somente a execução extrajudicial e a carta de arrematação do imóvel, que haviam favorecido a agravante arrematante, mas também anulou todos os atos delas resultantes, restabelecendo o contrato de mútuo e a dívida correlata na qual figuram os agravados como mutuários.

Cito excerto da sentença proferida no Juízo federal:

“
Julgo procedente em parte o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil
, para
ANULAR
a execução extrajudicial e a carta de arrematação do imóvel objeto da presente lide, bem como os demais atos delas resultantes, restabelecendo o contrato de mútuo e a dívida a ele correlata, no qual figuram os Autores como mutuários, o que não impede seja realizada nova execução, desde que, agora, sejam observados os requisitos legais”

Em decorrência da citada decisão do Juízo federal, a Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos, sob o nº 0026579-90.2014.8.08.0035, na qual havia sido deferida a imissão da agravante na posse do imóvel, foi extinta sem resolução do mérito, por perda de objeto.

Apesar disso, a agravante permaneceu no imóvel, caracterizando o esbulho e motivando a propositura, por parte dos agravados, da presente Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos.

Embora a agravante argumente que adquiriu o imóvel de boa-fé junto à Caixa Econômica Federal, e que nunca recebeu notificação da Caixa Econômica Federal acerca do cancelamento do negócio jurídico, esses fatos dizem respeito a sua relação jurídica com a Caixa, sem interferir no direito possessório dos agravados, os quais tiveram restabelecido o contrato de mútuo com a instituição financeira, por força da decisão proferida pela Justiça Federal.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já entendeu que, na hipótese de anulação do título aquisitivo, por sentença judicial transitada em julgado, não há como se afastar a prejudicialidade entre as ações anulatória e a reinvidicatória/imissão. Confira-se:

“[...] Muito embora haja precedentes que, ao reconhecerem a boa fé do adquirente, afastam qualquer relação de prejudicialidade entre uma e outra ação (anulatória e reivindicatória/imissão), o caso em apreço traz nota de particularidade digna de consideração especial. Conforme destacou o relator na origem, "tramita perante a Justiça Federal uma Ação de Nulidade ajuizada em face da Caixa Econômica Federal (autos nº 00009556-206.403.6000) na qual há discussão sobre a validade do título que ensejou a consolidação da propriedade do bem em favor da Instituição Financeira, sendo que a existência da demanda consta expressamente na Escritura Pública de Compra e Venda (f. 10-13 dos autos de origem) e também na matrícula imobiliária(f. 14-19 dos autos de origem).

[...]

Em tal cenário, ciente o comprador da possibilidade de o negócio vir a ser anulado, inclusive por força da existência de cláusula expressa no contrato firmado com o agente financeiro (Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro: "Sobrevindo decisão transitada em julgado que decrete a anulação do título aquisitivo (Consolidação da Propriedade/Carta de Arrematação e/ou Adjudicação) ou que declare a perda da propriedade por usucapião, o presente contrato se resolverá de pleno direito."), neste perfunctório exame, não parece ser caso de afastar a prejudicialidade reconhecida.”

(STJ, REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Ademais, afigura-se acertada a anulação da arrematação quando é anulada a consolidação da propriedade, nos termos do entendimento consolidado do C. STJ:

[...]
Anulada a consolidação da propriedade, é nula também a arrematação posterior, na qual é adquirido bem irregularmente alienado pelo credor fiduciário, ante a existência de manifesto prejuízo.
[...]

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

A alegação da recorrente no sentido de que está na posse do imóvel há 10 (dez) anos, sem que houvesse qualquer oposição, sendo que os agravados apenas residiram no imóvel até o ano de 1988, carece de maior comprovação, a ser analisada primeiramente pelo Juízo de primeira instância, tendo em vista o menor grau de profundidade da cognição própria deste recurso.

Ainda assim, o fato de os agravados supostamente não terem morado no imóvel durante muitos anos, por si, não impede a reintegração de posse, tendo em vista o entendimento consolidado dos Tribunais no sentido de que o possuidor indireto é parte legítima para requerer a reintegração de posse:

[...] 3.
O STJ possui firme entendimento segundo o qual é cabível a ação de reintegração de posse quando o autor comprova o exercício de posse indireta.
4. A posse indireta da apelante restou comprovada, na medida em que, na condição de proprietária e possuidora plena, permitiu à apelante, sua nora à época, a utilização do imóvel para moradia junto com seu falecido filho. [...]

(TJ-ES - AP 0017519-94.2016.8.08.0012, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2022, 1ª Câmara Cível)

[...]
A posse indireta é aquela conservada pelo legítimo proprietário mesmo quando temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa, não retirando-lhe o direito de invocar a proteção possessória contra terceiros, quando sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens.
[...]

(TJ-ES - AP 0024641-94.2009.8.08.0048, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2022, 2ª Câmara Cível)

Demais disso, em que pese a Caixa Econômica Federal poder realizar nova execução extrajudicial contra os agravados, em virtude da dívida contratual existente, prepondera, neste momento, a anulação da execução extrajudicial e da arrematação do imóvel, o que retornou os recorridos ao status quo ante, quando, em tese, eram possuidores do imóvel.

Quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo caracterizado, em razão do impedimento de que os recorridos, autores da ação, usufruam do imóvel e sofram danos que não possam ser reparados futuramente.

Finalmente, as alegações da agravante quanto ao deferimento da gratuidade da justiça favoravelmente aos autores, bem como sobre o valor da causa, são matérias a serem apreciadas antes pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do art. 1.015 do CPC, que prevê rol taxativo para interposição do agravo.

Assim sendo, neste juízo perfunctório, próprio deste recurso e deste momento processual, reputo correta a decisão de primeiro grau, que reconheceu presentes os dois requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência
in casu
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREA SOUZA GUIGNONI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANULAÇÃO DO TÍTULO AQUISITIVO. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS AÇÕES ANULATÓRIA E A REINVIDICATÓRIA/IMISSÃO. POSSE INDIRETA. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, na hipótese de anulação do título aquisitivo, por sentença judicial transitada em julgado, não há como se afastar a prejudicialidade entre as ações anulatória e a reinvidicatória/imissão.

2)
Embora a agravante argumente que adquiriu o imóvel de boa-fé junto à Caixa Econômica Federal, e que nunca recebeu notificação da Caixa Econômica Federal acerca do cancelamento do negócio jurídico, esses fatos dizem respeito a sua relação jurídica com a Caixa, sem interferir no direito possessório dos agravados,
os quais tiveram restabelecido o contrato de mútuo com a instituição financeira, por força da decisão proferida pela Justiça Federal.

3)
Conforme o entendimento consolidado dos Tribunais, o possuidor indireto é parte legítima para requerer a reintegração de posse.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.